Tribunal: TJMT
Processo: 0011568-06.2020.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011568-06.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado, Resistência]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 053.903.601-33 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HORIZONTE CONSERTOS DE ELETRODOMESTICOS LTDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0011568-06.2020.8.11.004
2
– COMARCA DE
CUIABÁ.

RECORRENTE :
-
ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS

RECORRIDO :
- MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
FURTO QUALIFICADO – CITAÇÃO POR EDITAL – APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CPP –
SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL -
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO VERIFICADO -
AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA
– TESTEMUNHAS POLICIAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Se mostra justificada a
produção antecipada de provas, com base no art. 366 do CPP, em razão do tempo decorrido (2 anos) e pelo fato de as testemunhas serem policiais
militares
, que vivenciam situações semelhantes e podem se esquecer dos fatos, ficando imp
ossibilitados
de contribuírem na busca da verdade real, caso
se protele no tempo o depoimento
.

2. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE :
-
ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS

RECORRIDO :
- MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS
, visando reformar a decisão proferida nos autos nº.
nº 0011568-06.2020.8.11.0042 da 4ª Vara Criminal da

Comarca de Cuiabá -
MT
, que
após suspender o feito diante da citação do réu por edital [art. 366 CPP], determinou a produção antecipada de provas sem lançar fundamentação concreta
.

N
arra que
o recorrente

foi
denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 155,
§
§
1º e
4º, incisos I e IV, c/c
3
29 ambos do Código Penal.

Brada que a decisão é proferida de forma padronizada pelo juízo, em todas as ações penais que o réu é citado por edital, o que afronta diretamente ao Súmula 455 do STJ, uma vez que não demostra
justificativa idônea.
Ao final, pede o provimento do recurso para que seja modificada a decisão que determinou a antecipação de prova nos autos da ação penal.

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso em sentido estrito, a fim de manter inalterada a r. decisão
do juízo
.
(Id.
141308187
)
.

Na fase do art. 589 do CPP, a autoridade judiciária
manteve
a decisão vergastada,
e acrescentou
que das três testemunhas que foram arroladas, duas são agentes da segurança pública e
“
esses profissionais não raras

vezes apresentam dificuldades de se recordar de detalhes dos casos apurados, mesmo que não

sejam tão antigos
”
.

Por esses motivos, necessária a antecipação da prova oral
(Id.
141308188
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr.
João Augusto Veras Gadelha
, é pelo
desprovimento

ao vertente
recurso, para manter incólume a r. decisão monocrática, conforme assim ementado:

“
Recurso em Sentido Estrito: Furto noturno qualificado pelo arrombamento e

concurso de agente e resistência – Irresignação defensiva - Busca-se a reforma da

decisão invectivada, com o desiderato de indeferir a produção antecipada de prova

requerida pelo Parquet de piso, na medida em que não houve demonstração de

qualquer fato concreto que justifique a produção urgente de alguma prova –

Inadmissibilidade – A jurisprudência pátria é assente no sentido da possibilidade de

produção antecipada de provas, diante de eventual perecimento da prova em razão do

decurso em conjunto com outros
fundamentos, considerando, naturalmente, cada caso

concreto e o dever de fundamentação das decisões judiciais - A possibilidade de

perecimento da prova testemunhal, ante a revelia do acusado, tanto pelo decurso do

tempo como pela perda da qualidade da prova prestada pelas testemunhas, face à

falibilidade da memória humana, com risco efetivo de que detalhes relevantes se

percam na memória dos depoentes, consiste em fundamento suficiente para a

demonstração da necessidade da produção antecipada de provas, por tratar de motivo

concreto indicativo da medida de natureza cautelar, visando assegurar a descoberta da

verdade real – Precedentes do STF, STJ e TJMT - Aplicabilidade temperada da

Súmula nº. 455 do STJ, quando inexistentes outros elementos de provas a corroborar

a instrução processual, na conjectura de urgência de oitiva de testemunha qualificada

como policial, haja vista natureza dessa profissão, considerando a semelhança dos

fatos criminosos enfrentados diariamente pelos agentes policiais e que possivelmente

lhe acarretariam a falsa memória – Inexistência de prejuízo à defesa – Pelo

desprovimento do recurso manejado
”.
(Id. 128706165)

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022